Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-10.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO. TRÁFICO DE DROGAS. “TER EM DEPÓSITO” E “TRAZER CONSIGO”. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM/BUSCA E APREENSÃO. NÃO VERIFICADA. PRESENTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DECISÃO REFORMADA. REPRESENTAÇÃO RECEBIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida do Juízo a quo que, ao exercer o juízo de admissibilidade, rejeitou integralmente a Representação, aduzindo a ilicitude da abordagem policial (art. 5.o, LVI, da CF/88) e consequente falta de justa causa em relação ao adolescente.
2. Nos termos do art. 244 do CPP, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
3. O menor confessou à Autoridade Policial a conduta imputada na Representação, o que é corroborado com o relato do condutor do flagrante e da testemunha.
4. A abordagem que comina na busca pessoal, restou, em princípio, justificada pela equipe policial que realizou a apreensão, pelo fato de o menor supostamente ter se apresentado inquieto e fazer menção a dispensar algo ao avistar a viatura policial. 4.1. os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão dos adolescentes em flagrante de ato infracional gozam da presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem como indícios suficientes para prosseguimento da Representação, uma vez que, em cognição sumária, não se faz necessária prova pré-constituída de autoria e materialidade (art. 182, § 2o ECA ), e sim, indícios mínimos a deflagrar a apuração do ato infracional.
5. Verifica-se que a Representação descreve a conduta infracional de forma detalhada, com a classificação do suposto ato infracional e a apresentação de rol de testemunhas, cumprindo todos os requisitos formais exigidos no art. 182, §§ 1o e 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6.Recurso conhecido e provido. Representação recebida.